Tribunal: TJPA
Processo: 0803223-34.2018.8.14.0000
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO
Relator(a): DIRACY NUNES ALVES
Órgão julgador: DIRACY NUNES ALVES
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Público
Assuntos: 11856 - Hospitais e Outras Unidades de Saúde
Data de julgamento: 2020-05-18

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) - 0803223-34.2018.8.14.0000
AGRAVANTE: ESTADO DO PARÁ

AGRAVADO: PARA MINISTERIO PUBLICO

RELATOR(A):
Desembargadora DIRACY NUNES ALVES

EMENTA

EMENTA

AGRAVO DE INSTRUMENTO. DIREITO Á SAÚDE. ADOLESCENTE QUE APRESENTA DEPENDENCIA QUIMICA. NECESSIDADE DE ATENDIMENTO INICIAL E, POSSIVELMENTE, INTERNAÇÃO PARA DESDROGADIÇÃO. DEVER DO ESTADO. MINORAÇÃO DA ASTREINTE FIXADA. RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO.

1.
O pedido mediato da demanda consiste, primeiramente, no fornecimento de uma avaliação médica especializada. Inviabilidade de apresentação de laudos requeridos pelo Estado do Pará. A obrigatoriedade do Estado em realizar, ao menos, o atendimento inicial, encontra respaldo na Constituição da República e na legislação infraconstitucional, em razão da proteção integral concedida aos cidadãos nestes casos.

2. Não há que se falar em falta de previsão orçamentária do Estado para fazer frente às despesas com obrigações relativas à saúde pública. O pedido de cassação da tutela concedida não merece prosperar porque inexiste qualquer risco de lesão ou ameaça de lesão ao suposto direito subjetivo do recorrente, enquanto se aguarda a decisão final de mérito da ação de conhecimento.

3. Existem basicamente dois interesses em jogo: o direito à vida/saúde e o direito eminentemente pecuniário do recorrente. Entre os mesmos, dentro de um princípio de razoabilidade e proporcionalidade, indubitavelmente opto por resguardar o primeiro, até mesmo porque, o pedido consiste na necessidade da realização do tratamento inicial ao dependente químico.

4. Quanto ao alegado excesso na estipulação de multa por descumprimento da obrigação, só reside razão ao Estado no que concerne à necessidade em se delimitar o prazo da punição, ou seja, por quanto tempo correrá a
astreintes
. Entendo ser razoável a estipulação em R$ 1.000,00 da multa diária, até o limite de R$ 30.000,00

RELATÓRIO

PROCESSO N.
0803223-34.2018.8.14.0000
.

2ª TURMA DE DIREITO PÚBLICO.

UNIDADE DE PROCESSAMENTO JUDICIAL.

AGRAVO DE INSTRUMENTO.

AGRAVANTE:
ESTADO DO PARÁ
.

PROCURADOR DO ESTADO:
LUIS FELIPE KNAIP DO AMARAL
.

AGRAVADO:
MINISTÉRIO PÚBLICO ESTADUAL DO PARÁ
.

PROMOTORA DE JUSTIÇA:
ADRIANA PASSOS FERREIRA.

PROCURADORA DE JUSTIÇA: TEREZA CRISTINA DE LIMA.

RELATORA: DESEMBARGADORA DIRACY NUNES ALVES.

RELATÓRIO

Trata-se de
AGRAVO DE INSTRUMENTO
interposto pelo
ESTADO DO PARÁ
, contra decisão interlocutória prolatada pelo Juízo da Vara Única de Ponta de Pedras, nos autos da Ação de Obrigação de Fazer, com pedido de tutela de urgência (Proc. nº. 0001303-29.2018.8.14.0042), ajuizada pelo
MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO PARÁ
, ora agravado.

Trata-se de Ação de Obrigação de Fazer c/c pedido de Tutela de Urgência, deferida em favor do menor
JEFFERSON AIRES MENDES
, que reiteradamente tem tido crises psicóticas em razão do uso de drogas ilícitas, as quais ocasionaram um vício incontrolável e causam grandes danos para a sua vida particular, bem como para a sua família.

Em razão disso, requereu o Ministério Público o fornecimento de atendimento adequado às necessidades do menor, como o tratamento especializado em drogadição, acompanhamento psicoterápico, orientação e acompanhamento temporário, matrícula em ensino fundamental, sua inserção e de sua família nos programas necessários, dentre os previstos nos artigos 101 e 129 do ECA.

Apreciados os pedidos, os deferiu o Juízo nos seguintes termos:

“Desse modo, sigo o entendimento do TJ/PA e, presentes os requisitos do art. 300, do CPC, DEFIRO a liminar para que o Município de Ponta de Pedras e o Estado do Pará providenciem avaliação médica e internação do adolescente JEFERSON AIRES RAMOS pelo tempo necessário ao seu tratamento, como forma de lhe garantir os direitos Fundamentais à saúde e ou em clínica credenciada pelos entes federados especializada no tratamento de dependentes químicos em rede particular de saúde, sob pena em caso de descumprimento de aplicação de multa diária de R$ 1.000,00 (um mil reais), além de bloqueio de valores suficientes ao tratamento do menor, sem prejuízo das implicações civis e penais. Intimem-se”,

Inconformado, o Estado recorreu da decisão alegando, basicamente, que está sendo obrigado a arcar com o pretenso tratamento de saúde sem que haja provas da real necessidade do paciente beneficiário, em total desprestígio à Lei Federal de regência.

Aduz que os documentos probatórios deveriam ser feitos por um médico especializado, através de um laudo circunstanciado pormenorizado, com o histórico da doença e certificando a ineficiência dos procedimentos ofertados pelo SUS e até a inviabilidade da espera na fila de atendimento das demandas de saúde, bem como se realmente é necessária a medida excepcional da internação.

Acrescenta que o pedido não possui embasamento jurídico sólido. Pois, conforme o caso apresentado na inicial, não há nenhum fundamento probatório no qual conste o perigo da demora e a probabilidade do direito alegado pela parte Agravada.

Assevera, que não há qualquer laudo médico presente nos autos, o que configura manifesta arbitrariedade na ordem expedida, visto que não há possibilidade de internação compulsória no direito brasileiro sem lastro em determinação médica.

Ademais, não foi realizada a oitiva prévia do adolescente acerca da medida tomada, bem como não foi feita a sua inclusão no polo passivo da relação processual, e igualmente, não ocorreu a nomeação de curador especial para defesa de seus interesses jurídicos, o que viola os Princípios Constitucionais do Contraditório e da Ampla Defesa.

Ressalta que as demandas jurisdicionais que têm como objeto a tutela constitucional do direito à saúde atualmente apresentam numerário expressivo perante o acervo judiciário de todas as Comarcas e Tribunal do Estado do Pará, o que requer a busca da solução das demandas de saúde em consonância com as regulamentações e diretrizes do Conselho Nacional de Justiça, o qual, por meio da regência da nº 31 de 30/03/2010 do CNJ, assevera não ser recomendável a internação compulsória, como no presente caso, sem antes atentar-se para os preceitos do Sistema Único de Saúde - SUS. Não há qualquer indicação do tratamento por médico especializado, o que não permite extrair inequívoca probabilidade do direito vindicado neste momento prefacial.

Apesar de todas as inconsistências fáticas e jurídicas, o pedido de tutela de urgência foi deferido, o que merece ser imediatamente reformado, através da concessão de efeito suspensivo, na forma do art. 995, parágrafo único c/c art. 1.019, I, do CPC.

Deste modo, considerando o risco de dano grave ao Ente Público e dada a probabilidade do provimento do recurso, pugna-se pelo recebimento do presente agravo em seu duplo efeito, de forma a suspender decisão recorrida.

E mesmo que não se adote o efeito suspensivo total, o Estado pugna desde já pela adoção do efeito suspensivo parcial, e subsidiariamente, diminuindo o patamar da multa para R$ 100,00 (cem reais) diários, limitados a 10 (dez) dias, por ser mais razoável ao caso em comento, com concessão de prazo de 60 (sessenta) dias para cumprimento da ordem e afastamento de qualquer sanção, de qualquer índole, em face do gestor/agente público. Conclui, requerendo a concessão de efeito suspensivo total à decisão agravada, e

subsidiariamente à previsão de multa e da determinação do prazo para cumprimento, tal como permitem os art. 995, parágrafo único, e 1.019, I, do CPC.

Após distribuição normal, coube-me a relatoria do feito.

Em ID. 596111, páginas 129/133, deferi parcialmente a liminar, mantendo a decisão nos termos aos quais foi proferida, aplicando, tão-somente o limite para a aplicação da multa por atraso de cumprimento em R$ 30.000,00.

Apesar de devidamente intimado, o parquet deixou de oferecer contrarrazões.

Na condição de “custus legis” a douta Procuradoria de Justiça opinou pela manutenção da decisão interlocutória guerreada.

É O RELATÓRIO.

VOTO

VOTO

Presentes os requisitos de admissibilidade, conheço do recurso.

Cinge-se a controvérsia quanto à legalidade do tratamento de drogadição deferido em favor do menor Jeferson Aires Mendes, assim como a multa e o prazo para o cumprimento da decisão.

O direito à saúde, insculpido na Constituição Federal e no Estatuto da Criança e do Adolescente, é direito indisponível, em função do bem comum, maior a proteger, derivado da própria força impositiva dos preceitos de ordem pública que regulam a matéria.

Outrossim, o direito à saúde assegurado ao adolescente é consagrado em norma infraconstitucional reproduzida nos arts. 7º e 11, do Estatuto da Criança e do Adolescente (Lei 8.069/90), senão vejamos:

Art. 7º A criança e o adolescente têm direito a proteção à vida e à saúde, mediante a efetivação de políticas sociais públicas que permitam o nascimento e o desenvolvimento sadio e harmonioso, em condições dignas de existência.

Art. 11. É assegurado atendimento integral à saúde da criança e do adolescente, por intermédio do Sistema Único de Saúde, garantido o acesso universal e igualitário às ações e serviços para promoção, proteção e recuperação da saúde. (Redação dada pela Lei nº 11.185, de 2005) §2º Incumbe ao poder público fornecer gratuitamente àqueles que necessitarem os medicamentos, próteses e outros recursos relativos ao tratamento, habilitação ou reabilitação.

Igualmente, a Carta Federal em seu art. 196 dispõe que:
“A saúde é direito de todos e dever do Estado, garantido mediante políticas sociais e econômicas que visem à redução do risco de doença e de outros agravos e ao acesso universal e igualitário às ações e serviços para sua promoção, proteção e recuperação.”

Da mesma forma:
“Art. 197. São de relevância pública as ações e serviços de saúde, cabendo ao Poder Público dispor, nos termos da lei, sobre sua regulamentação, fiscalização e controle, devendo sua execução ser feita diretamente ou através de terceiros e, também, por pessoa física ou jurídica de direito privado.”

Por oportuno, frise-se que no caso dos autos trata-se de menor doente, em razão da dependência química, necessitando de tratamento de drogadição, restando configurado o
periculum in mora
ao adolescente (id. 564462 - Pág. 18/26).

Lembro, que o pedido mediato da demanda consiste, primeiramente, no fornecimento de uma avaliação médica especializada, portanto não há como a parte interessada dispor dos laudos requeridos pelo Estado do Pará, se não teve acesso, em sua região, ao atendimento inicial necessário.

A obrigatoriedade do Estado em realizar, ao menos, o atendimento inicial, encontra respaldo na Constituição da República e na legislação infraconstitucional, em razão da proteção integral concedida aos cidadãos nestes casos.

Assim, tal obrigação em questão, não representa ofensa aos princípios da separação dos poderes, da legalidade, do devido processo legal ou da reserva do possível. Convém salientar que o Judiciário não é insensível aos graves e agudos problemas financeiros por que passam os entes federativos, notadamente na tarefa executiva, de administrar e gerir os recursos públicos.

Contudo, não cabe ao Judiciário discutir a implementação ou não de políticas públicas, ou impor programas políticos, ou direcionar recursos financeiros para estes ou aqueles fins por ele determinados.

Esse juízo – discricionário – efetivamente não cabe ao Judiciário, mas à Administração. Entretanto, ao Judiciário cabe dar efetividade à lei. Ou seja, se a lei não for observada, ou for desrespeitada pelos poderes públicos, o Judiciário é chamado a intervir e dar resposta efetiva às pretensões das partes.

Desta forma, não há que se falar em falta de previsão orçamentária do Estado para fazer frente às despesas com obrigações relativas à saúde pública. Logo, o pedido de cassação da tutela concedida, melhor sorte não assiste ao agravante, uma vez que inexiste qualquer risco de lesão ou ameaça de lesão ao suposto direito subjetivo do recorrente, enquanto se aguarda a decisão final de mérito da ação de conhecimento.

No mesmo sentido a jurisprudência:

PROCESSUAL CIVIL. MEDIDA CAUTELAR PARA ATRIBUIR EFEITO SUSPENSIVO A RECURSO ESPECIAL. ESTATUTO DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE. MEDIDA PROTETIVA. INTERNAÇÃO DE MENOR PARA TRATAMENTO CONTRA DROGAS. PRIORIDADE. ATRIBUIÇÃO DO MUNICÍPIO. INEXISTÊNCIA DOS PRESSUPOSTOS AUTORIZADORES DA MEDIDA EXCEPCIONAL.

1. Medida cautelar com o fito de obter efeito suspensivo a recurso especial em face de acórdão que deferiu a aplicação de medida protetiva a adolescente, obrigando o Município a custear tratamento contra drogadição.

2. O efeito suspensivo do recurso especial é medida excepcional. Só se justifica quando, desde logo, fica evidente dano irreversível ou de difícil reparação, caso não seja concedida a suspensão dos seus efeitos.

3. Para o acesso à proteção jurisdicional, não é impositivo o exaurimento da instância administrativa ou outra, eis que o direito à saúde e à vida são fundamentais e prioritários para a tutela pública. Assim, compete ao ente municipal assegurar tratamento a adolescente usuário de drogas, que procura voluntariamente serviço para a instrumental, a Fazenda Pública dispõe de prazo quádruplo para responder o pedido.

4. O Estatuto da Criança e do Adolescente – ECA – é claro quanto à municipalização do atendimento, cumprindo à Comuna, em primeira mão, dar cumprimento a medidas de proteção aplicadas a crianças e adolescentes.

5. O art. 7°, c/c os arts. 98, 1, e 101, IV, do ECA, dão plena eficácia ao direito consagrado na Constituição Federal (arts. 196 e 227), à inibir a omissão do ente público (União, aos Estados, ao Distrito Federal e aos Municípios) em garantir o efetivo tratamento médico a menor necessitado, inclusive com o fornecimento, se necessário, de medicamentos de forma gratuita para o tratamento, cuja medida verificada no caso dos autos se impõe de maneira imediata, em vista da urgência e conseqüências que possam acarretar sua não realização. Pela peculiaridade do caso e em face da sua urgência, há que se afastar delimitações na efetivação da medida sócioprotetiva pleiteada, não padecendo de qualquer ilegalidade a decisão que ordena à Administração Pública a realização/continuidade de tratamento do menor.

6. Se acaso a medida for outorgada somente ao final do julgamento dos autos, poderá não mais ter sentido a sua outorga, haja vista a possibilidade de danos irreparáveis e irreversíveis ao menor amparado pelo provimento.

7. O conflito dá-se entre a oneração financeira do Município e o pronto atendimento do adolescente, em que há de resolver-se, evidentemente, em favor do menor, até mesmo pela forma prioritária como a Carta Magna caracteriza as prestações em favor da infância e da juventude (art. 227, caput).

8. Inexistência dos pressupostos autorizadores da medida excepcional.

9. Medida Cautelar improcedente. Agravo regimental prejudicado. (MC 6.515/RS, Rel. Ministro JOSÉ DELGADO, PRIMEIRA TURMA, julgado em 16/09/2003, DJ 20/10/2003, p. 174)

Ementa: AGRAVO DE INSTRUMENTO. DIREITO À SAÚDE. AVALIAÇÃO E INTERNAÇÃO PSIQUIÁTRICA COMPULSÓRIA. MENOR DE IDADE. TRATAMENTO PARA DROGADIÇÃO. OBRIGAÇÃO DO PODER PÚBLICO. URGÊNCIA E NECESSIDADE DO TRATAMENTO COMPROVADA. DIREITO FUNDAMENTAL QUE NÃO SE SUBMETE AOS LIMITES ADMINISTRATIVOS EM SENTIDO AMPLO. RESPONSABILIDADE PRIORITÁRIA E LEGITIMIDADE SOLIDÁRIA DE TODAS AS PESSOAS DE DIREITO PÚBLICO (ART. 23, II, DA CF/88. DECISÃO INTERLOCUTÓRIA CONFIRMADA. AGRAVO DE INSTRUMENTO DESPROVIDO. (Agravo de Instrumento Nº 70073713125, Sétima Câmara Cível, Tribunal de Justiça do RS, Relator: Sandra Brisolara Medeiros, Julgado em 28/06/2017)

In casu
, o que na realidade existe é o que a doutrina mais moderna chama de
“periculum in mora
inverso
”
, isto é, o perigo da demora encontra-se no outro polo da relação jurídica/processual. É o menor que corre risco de lesão, caso não seja realizado o tratamento inicial para drogadição.

O
periculum in mora
inverso consiste, exatamente, no afastamento da eventual concretização de grave risco de ocorrência de dano irreparável ou de difícil reparação, contra a parte autora e/ou recorrida, como consequência direta da própria concessão da medida liminar deferida ou não. A não produção do
periculum in mora
inverso deve ser um pressuposto inafastável para a decisão pela concessão da medida liminar, uma vez que em nenhuma hipótese é lícito salvaguardar o interesse de uma parte em detrimento a outra.

Existem basicamente dois interesses em jogo: o direito à vida/saúde e o direito eminentemente pecuniário do recorrente. Entre os mesmos, dentro de um princípio de razoabilidade e proporcionalidade, indubitavelmente opto por resguardar o primeiro, até mesmo porque, o pedido consiste na necessidade da realização do tratamento inicial ao dependente químico.

Quanto ao alegado excesso na estipulação de multa por descumprimento da obrigação, só reside razão ao Estado no que concerne à necessidade em se delimitar o prazo da punição, ou seja, por quanto tempo correrá a
astreintes
.

Assim, uma vez que a natureza da multa é coercitiva e intimidatória, para forçar a parte ré a cumprir a determinação judicial, sendo, portanto, vetado o enriquecimento sem causa do credor, ou seja, da parte autora.

Entendo ser razoável a estipulação em R$ 1.000,00 da multa diária, até o limite de R$ 30.000,00. No mesmo sentido a jurisprudência pátria:

AGRAVO INTERNO NO RECURSO ESPECIAL. AÇÃO DE INDENIZAÇÃO. OBRIGAÇÃO DE FAZER. OBRA. ATRASO. MULTA. NÃO APLICAÇÃO. FUNDAMENTO. AUSÊNCIA DE IMPUGNAÇÃO. SÚMULAS NºS 283 E 284/STF.

1. É evidente a deficiência na fundamentação recursal quando, além de ser incapaz de constatar que malferido o dispositivo legal invocado, as razões recursais apresentam-se dissociadas dos motivos esposados pelo tribunal de origem. Incidência, por analogia, das Súmulas nºs 283 e 284/STF.

2. Nos termos da jurisprudência desta Corte, a natureza jurídica das astreintes não admite exegese que a faça assumir um caráter indenizatório, que conduza ao enriquecimento sem causa do credor. Precedentes.

3. Agravo interno não provido.

(AgInt no REsp 1444611/SP, Rel. Ministro RICARDO VILLAS BÔAS CUEVA, TERCEIRA TURMA, julgado em 06/06/2017, DJe 13/06/2017)

ANTE AO EXPOSTO, defiro parcialmente o pedido preliminar, mantendo a decisão nos termos aos quais foi proferida, aplicando, tão-somente o limite para a aplicação da multa por atraso de cumprimento em R$ 30.000,00. Tudo, nos termos do art. 196, art. 197, art. 227, todos da Constituição Federal cumulados com os artigos 7º e 11 do ECA e art. 1.019 do CPC.

É como voto.

Belém, 18 de maio de 2020.

Desembargadora
DIRACY NUNES ALVES

Relatora

Belém, 28/05/2020